Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710733-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE BRITO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA BERNADETE BRITO VIEIRA BARBOSA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707158-67.2022.8.07.0020, na qual figura como exequente BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora (ID 226584881): “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias, por se tratar de valores provenientes de sua aposentadoria, salário e quantia até 40 salários-mínimos. Manifestação da credora no ID 223706437. É o relato necessário. Decido. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Sobre o tema, importa destacar que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SIBAJUD, incumbia à parte executada trazer aos autos extratos bancários que comprovassem que as contas de onde foram realizados os bloqueios se destinavam exclusivamente ao recebimento as verbas que sustenta como impenhoráveis (aposentadoria, salário e quantia de até 40 salários-mínimos). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a partir dos extratos e documentos que foram colacionados com a impugnação de ID 221999268, verifico que não há informação concreta nos autos a respeito das alegações tecidas. Explico. Dos valores de aposentadoria Afirma a parte executada que a quantia de R$ 1.003,56 (mil e três reais e cinquenta e seis centavos), bloqueada da conta no Banco BMG, provém de valores de sua aposentadoria. Dos extratos relativos à conta mantida na referida instituição financeira (ID 221999276), verifico que o valor bloqueado tanto decorre de saldo do recebimento de sua aposentadoria, quanto de outros recebimentos diversos, como se pode observar de sua extensa movimentação bancária. Verifico, ainda, a realização de diversas transferências ao longo de todo o mês, pois o bloqueio impugnado somente veio a ocorrer no final do mês de dezembro/2024. Nesse sentido, a verba, ainda que tenha a origem salarial (ou, no caso, aposentadoria), somente merece a proteção da impenhorabilidade enquanto guarda a atualidade, ou seja, somente poderá ser excepcionada a penhora quando se tratar de quantia proveniente do salário mensal, porquanto presume-se que ela custeará a sobrevivência do executado naquele momento. A partir do momento em que essa verba perde a atualidade, não se pode mais considerar que ela será necessária para o custeio das necessidades mais urgentes do devedor, porquanto essas despesas serão suportadas por outros meios, como os extratos em análise demonstram que o foram. Registre, por oportuno, que mensalmente há um saldo residual na conta corrente em que a requerida percebe sua aposentadoria. Nesse sentido, ainda que a quantia penhorada seja proveniente de saldo de sua aposentadoria, não remanesce a atualidade que justifica a sua impenhorabilidade, pois, a rigor, não é mais destinada à subsistência do devedor, como demonstrado pelos extratos que foram analisados neste tópico. Dos valores de salário Afirma a parte executada que a quantia de R$ 7.316,64 (sete mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), bloqueada da conta na Caixa Econômica Federal, provém de valores decorrentes de verba salarial. Do total em referência, R$ 6.314,24 (seis mil trezentos e catorze reais e vinte e quatro centavos) se referem à verba de férias recebidas decorrentes de seu vínculo trabalhista como professora. Já o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recebido em 13/12/2024, refere-se a um trabalho realizado de montagem de arte para um cliente específico. Dos extratos relativos à conta mantida na referida instituição financeira (ID 221999277 / 221999278 / 221999279), verificam-se as mesmas circunstâncias atinentes à alegada verba de sua aposentadoria, como se pode observar de sua extensa movimentação bancária denotando diversos recebimentos ao longo dos meses. E, como se pode identificar também, não foi juntado o extrato com apontamento do bloqueio total da quantia em referência, efetivada no dia 21/12/2024. Da quantia de até 40 salários-mínimos Por fim, afirma a parte executada que a quantia de R$ 1.506,85 (mil quinhentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), bloqueada da conta junto ao PicPay, refere-se a um empréstimo realizado pela devedora a um de seus familiares, com o objetivo de complementar sua renda e garantir a subsistência própria e de sua família e, por tais circunstâncias, seria impenhorável. Ocorre que não há nos autos os extratos ou documentos mínimos referentes à respectiva conta na instituição financeira em referência. Por outro lado, o argumento tecido para sustentar a impenhorabilidade é desprovido de qualquer fundamentação legal. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para informar seus dados bancários, no prazo de 5 dias, a fim de possibilitar a transferência do valor bloqueado no sistema SISBAJUD (ID 2217029524). No mais, intime-se o requerente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto à parte que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. Inicialmente, a agravante pleiteia a gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. A agravante afirma que apresentou documentos que comprovam que os valores bloqueados provinham de proventos de aposentadoria e salários. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste Agravo; no mérito, requer seja provido o presente recurso para, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja determinado o imediato desbloqueio dos valores indevidamente constritos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. O recurso é tempestivo. A agravante deixa de recolher o preparo, solicitando os benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença apresentado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da agravante MARIA BERNADETE BRITO VIEIRA BARBOSA. A agravante requer a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias, por alegar se tratarem de valores provenientes de sua aposentadoria, salário e quantia até 40 salários-mínimos. É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Verifica-se o bloqueio quantia de R$ 1.003,56 bloqueada da conta no Banco BMG, o qual indica ser proveniente de valores da aposentadoria da agravante. A quantia de R$ 7.316,64 bloqueada da conta na Caixa Econômica Federal, da mesma forma, indica ser proveniente de valores decorrentes de verba salarial. Do total em referência, R$ 6.314,24 se referem à verba de férias recebidas decorrentes de seu vínculo trabalhista como professora. Já o valor de R$ 1.000,00 , recebido em 13/12/2024, refere-se a um trabalho realizado de montagem de arte para um cliente específico. No caso, a parte executada se desincumbiu do ônus de provar serem os valores encontrados de natureza salarial ou referentes à reserva financeira, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, a despeito de serem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a necessidade de as partes receberem tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Nesse contexto, a penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar a penhora SISBAJUD ao percentual de 10% das verbas salariais encontradas na conta da parte agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:12:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador